Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002649-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), H. G. M. - CPF: 097.585.061-02 (EMBARGADO), INGRYD MATOS DUARTE - CPF: 562.766.208-58 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAYLANE SIQUEIRA DUARTE - CPF: 374.423.238-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS GOMES FERREIRA - CPF: 036.091.181-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a aplicação de multa de 5% por litigância de má-fé e determinou a apresentação da apólice de seguro, sob pena de preclusão. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à alegada ausência de resistência injustificada, sustentando que os equívocos decorreram de erro justificável e tentando, alternativamente, reduzir o valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à caracterização da litigância de má-fé e à fixação da multa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a conduta processual da embargante e conclui pela existência de resistência injustificada, reconhecendo que a parte descumpriu duas ordens judiciais de apresentação da apólice de seguro e apresentou documentos incorretos.

A justificativa de erro administrativo e as alegações genéricas de dificuldade para cumprimento da ordem judicial não são suficientes para afastar a incidência da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, IV, do CPC.

A multa aplicada, no percentual de 5% sobre o valor da causa, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

Inexistem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, que analisou exaustivamente os fundamentos suscitados, não havendo violação ao dever de prestação jurisdicional adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação reiterada de documentos incorretos e pedidos infundados de dilação de prazo caracteriza resistência injustificada ao regular andamento do processo, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

A alegação de dificuldades operacionais ou administrativas não afasta, por si só, a configuração da litigância de má-fé, quando não acompanhada de prova idônea e convincente.

A multa por litigância de má-fé, fixada dentro dos parâmetros legais, não deve ser reduzida na ausência de elementos que demonstrem excesso ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 80, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
BRADESCO VIDA E PREVID
Ê
NCIA S.A
, contra o acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
HELOISA GOMES MATOS e INGRYD MATOS DUART
E
, mantendo inalterada a decisão que
a
plicou multa de 5% por litigância de má-fé e determinou a apresentação da apólice de seguro, sob pena de preclusão
.

Para tanto, a
lega a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve resistência injustificada ao andamento do processo.

Sustenta que as dilações de prazo e a juntada de documento incorreto decorreram de erro justificável e da tentativa de cumprir determinações judiciais.

Alternativamente, pugna pela redução da multa aplicada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a existência de resistência injustificada da parte embargante, nos moldes do art. 80, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, diante da conduta processual que, reiteradamente, atrasou o regular andamento do feito, inclusive com a apresentação de documentação equivocada.

Conforme consignado no voto condutor, restou incontroverso nos autos que a seguradora foi intimada por duas vezes para apresentar a apólice de seguro, documento crucial para o deslinde da controvérsia, tendo deixado de cumprir satisfatoriamente a determinação judicial em ambas as ocasiões. É certo que a conduta processual da embargante, consistente na apresentação equivocada de documento e no pedido infrutífero de dilação de prazo, por duas vezes, enquadra-se justamente na hipótese prevista no citado dispositivo legal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que os esforços intentados pela embargante, conforme alegado, não lograram êxito em afastar a configuração da resistência injustificada ao regular trâmite da demanda,
uma vez que não apresentou qualquer comprovação idônea de eventual impossibilidade para cumprir a ordem judicial, limitando-se a justificativas genéricas e infrutíferas.

Nessa perspectiva, reiter
a-se
que a alegação de impossibilidade de cumprimento de determinação judicial, embasada em limitações operacionais ou administrativas, não tem o condão de elidir, por si só, a caracterização da litigância de má-fé, mormente quando não demonstrada de forma irrefutável e convincente nos autos, como no caso em apreço.

Ademais,
vale salientar
que o percentual da multa, fixado em 5% sobre o valor atualizado da causa, encontra-se em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em observância aos princípios da lealdade processual e da proibição do enriquecimento sem causa. Não procede, portanto, o pleito alternativo de redução, porquanto ausentes elementos que justifiquem sua reforma.

Por derradeiro, cumpre ressaltar a higidez lógica da decisão embargada, não havendo que se falar em omissão ou contradição, tendo a fundamentação expendida apreciado exaustivamente os fundamentos fáticos e jurídicos veiculados pelas partes, afastando eventual alegação de ausência de prestação jurisdicional adequada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025